Tribunal: TJSP
Processo: 1005685-89.2016.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantias pagas, declaração de nulidade de cláusulas contratuais e pedido liminar. Compra e venda de imóvel. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Inconformismo da parte ré. Novação da relação jurídica após o decurso do prazo para defesa, noticiada no recurso de apelação. Réu revel. Possibilidade de apresentar fatos e

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantias pagas, declaração de nulidade de cláusulas contratuais e pedido liminar. Compra e venda de imóvel. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Inconformismo da parte ré. Novação da relação jurídica após o decurso do prazo para defesa, noticiada no recurso de apelação. Réu revel. Possibilidade de apresentar fatos e documentos novos, capazes de fulminar a pretensão autoral (artigos 342, inciso I, 346, parágrafo único, e 349, todos do C.P.C., e súmula no. 231 do S.T.F.). Interpretação ampliativa dada ao artigo 435, parágrafo único, do C.P.C., precedente elo S.T.J. Alegação da parte apelada de que o aditivo ao contrato objeto dos autos é apresentado extemporaneamente. Consideração do documento necessária a um julgamento justo, que apenas ocorre com a análise de todos os fatos indispensáveis à solução do litígio. Princípios da economia, boa-fé e cooperação processuais. Mitigação da interpretação dada ao artigo 1.014 do C.P.C. Finalidade da regra é obstar a deslealdade processual, para evitar surpresa da parte contrária, a qual tem ciência da novação. Novação que não está eivada, de plano, de quaisquer das hipóteses de nulidade do negócio jurídico. Contrato válido e que substitui a obrigação anterior. Perda superveniente do objeto da ação. Ausência de interesse processual. Extinção do feito sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, §3o, do C.P.C. Sucumbência recíproca. Ré deu causa à ação, mas autora prosseguiu com ela, sem informar o novo negócio pactuado que ensejaria sua extinção. Sentença reformada. Recurso provido.